Tribunal: TJDFT
Processo: 0729860-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A determinação de emenda à petição inicial tem natureza saneadora e preparatória, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, por anteceder ao exame de admissibilidade da demanda, não possuindo conteúdo decisório e, portanto, sendo irrecorrível por meio de agravo de instrumento.
2. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional, de maneira que sua necessidade deve ser devidamente comprovada, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da CF.
3. Não faz jus à gratuidade de justiça a parte que não comprovou ausência de condições de arcar com as despesas processuais, especialmente porque, diante de indícios de significativa renda mensal auferida, não demonstrou gastos excepcionais que evidenciem a situação de insuficiência de recursos reivindicada.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.